Tribunal: CARF
Processo: 11610.007783/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.007783/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.391 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
PAVLOS ABATZOGLOU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ALUGUEIS
Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento
depende da natureza jurídica do locatário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para cancelar a glosa de omissão de rendimentos de
alugueis, vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.007783/2010-71
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento (fls.
6 a 10) referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário
2006, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 3.886,38, com os acréscimos
legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 8.045,28) e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas (R$ 7.356,96, recebidos de Tech
Veículos Ltda., CNPJ 02.662.304/000140, tendo sido incluída a retenção na fonte
correspondente, R$ 349,24).
Cientificado do lançamento em 13/9/2010 (fl. 20), o contribuinte apresentou
impugnação (fl. 3), em 28/09/2010.
Argumenta que não omitiu rendimentos, pois o valor recebido foi somente o declarado,
conforme Comprovante de Rendimentos que apresenta (fl. 11). Quanto às despesas
médicas, pede que sejam considerados os documentos que junta, num total de R$
1.684,35 (fls. 12 a 21).
Demonstrativo de apuração do imposto devido relativamente à parcela não impugnada
(glosa de despesas médicas no valor de R$ 6.360,93) e termo de transferência de crédito
tributário para o processo de no 16151-720.022/2013-29 foram juntados às fls. 44 e 45.
Remanesce em discussão, nestes autos, imposto suplementar no montante de R$
2.137,12 e acréscimos (fl. 46).
Solicitou-se que Tech Veículos Ltda. fosse intimada a prestar esclarecimentos acerca
dos valores pagos ao interessado no ano-calendário 2006 e correspondente retenção de
imposto na fonte (fls. 57 e 58).
Tendo sido infrutífera a tentativa de intimação por via postal (fls. 59 a 61), foi realizada
intimação por edital (fl. 63), mas a pessoa jurídica não se manifestou (fl. 64).
Documentos apresentados em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no
2007/608176249101081 constam do processo no 13032.333949/2020-10 e a cópia da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) a que se reporta o lançamento encontra-se às fls. 31
a 43.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) O Recorrente, por seu procurador, à época do atendimento à intimação
apresentou original e cópia do recibo anexo do Instituto Paulista de Radiologia Odontológica
(IPRO) no valor de R$ 120,00(cento e vinte reais), utilizado por sua filha e dependente à época.
b) os documentos apresentados comprovam que não houve omissão de
rendimentos de aluguéis de pessoa jurídica;
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

c) o Contribuinte Recorrente declarou exatamente o que recebeu baseado em
Informe de Rendimentos recebido pela Fonte em 10/05/2006 no valor de R$ 7.356,96 (sete,
trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis centavos), tendo retido em fonte R$
363,21(trezentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos), pelo simples fato de que alienou o
imóvel objeto da locação localizado na Rua Joaquim Floriano, 488, item 15 de sua DAA
2007/2006, no dia 04/04/2006, conforme comprova a escritura de permuta outorgada no 12o.
Tabelião de Notas da Capital.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$8.045,28) e omissão de
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas (R$7.356,96), recebidos de Tech
Veículos Ltda., CNPJ 02.662.304/000140. A DRJ julgou a impugnação apresentada
parcialmente procedente.
Subsistem a glosa de despesa médica de R$120,00 e a omissão de rendimentos de
alugueis, que passa-se a analisar.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Conforme a documentação acostada aos autos, a despesa médica de R$120,00 foi
objeto de reembolso pelo plano de saúde, motivo pelo qual não é dedutível da base de cálculo do
imposto de renda. Mantem-se a glosa.
Da omissão de rendimentos recebidos a título de alugueis
Qualquer rendimento auferido pela pessoa física, salvo exceções legalmente
previstas, seja oriundo do trabalho, do capital ou da combinação de ambos, entra na base de
cálculo para incidência do imposto de renda, como se vê pela redação do artigo 37 do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR/99 - Decreto no 3.000/99):

Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos
de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos
I e II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 66).

Ainda, conforme artigo subsequente:

Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.

A jurisprudência deste CARF segue a mesma linha da legislação retro
colacionada:

IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS — São rendimentos da pessoa física
para fins de tributação do Imposto de Renda aqueles provenientes do trabalho
assalariado, as remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos,
funções e quaisquer proventos ou vantagens percebidos tais como salários, ordenados,
vantagens, gratificações, honorários, entre outras denominações. (Acórdão n°: 9202-
002.451 – 08/11/2012)

Os aluguéis devem der tributados de acordo com a Tabela Progressiva do
Imposto de Renda das pessoas físicas e a responsabilidade pelo recolhimento depende da
natureza jurídica do locatário:
 Se pessoa jurídica, caberá a sociedade empresária
recolher o imposto de renda na fonte. O locatário informa em sua DAA
a razão social, CNPJ, o valor do aluguel recebido no ano e o imposto
retido na fonte, no campo "Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoa Jurídica pelo Titular";
 Se pessoa física, o locatário deve declarar o valor
recebido no item "Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Física
e do Exterior", dentro da aba "carnê-leão".

Desta forma, o artigo 631 do RIR/99 trata da primeira hipótese:

Art. 631. Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art.
620, os rendimentos decorrentes de aluguéis ou royalties pagos por pessoas jurídicas a
pessoas físicas.

Já a segunda hipótese é regida pelo artigo 106 do mesmo Regulamento:

Art. 106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430,
de 1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
II - os rendimentos recebidos em dinheiro, a título de alimentos ou pensões, em
cumprimento de decisão judicial, ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais;
III - os rendimentos recebidos por residentes ou domiciliados no Brasil que prestem
serviços a embaixadas, repartições consulares, missões diplomáticas ou técnicas ou a
organismos internacionais de que o Brasil faça parte;
IV - os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.

Entretanto, poderão ser abatidos dos valores dos alugueis recebidos, pelo teor
do artigo 632 do RIR/99, vide que não são considerados como renda do locatário para fins de
incidência do imposto:

Art. 632. Não integrarão a base de cálculo para incidência do imposto, no caso de
aluguéis de imóveis (Lei no 7.739, de 1989, art. 14):
I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;
II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;
III - as despesas para cobrança ou recebimento do rendimento;
IV - as despesas de condomínio.

A Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal no 1.500/14, também
disciplina a matéria, nos artigos 30 e 31, abaixo transcritos:

Art. 30. Para determinação da base de cálculo sujeita ao recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) de que trata o Capítulo IX, no caso de rendimentos de aluguéis
de imóveis pagos por pessoa física, devem ser observadas as mesmas disposições
previstas nos arts. 31 a 35.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no inciso II do caput do art. 11, o valor locativo
do imóvel cedido gratuitamente (comodato) será tributado na DAA.

Art. 31. No caso de aluguéis de imóveis pagos por pessoa jurídica, não integrarão a base
de cálculo para efeito de incidência do imposto sobre a renda:

I - o valor dos impostos, taxas e emolumentos incidentes sobre o bem que produzir o
rendimento;

II - o aluguel pago pela locação do imóvel sublocado;

III - as despesas pagas para sua cobrança ou recebimento; e

IV - as despesas de condomínio.

§ 1o Os encargos de que trata o caput somente poderão reduzir o valor do aluguel bruto
quando o ônus tenha sido do locador.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

§ 2o Quando o aluguel for recebido por meio de imobiliárias, por procurador ou por
qualquer outra pessoa designada pelo locador, será considerada como data de
recebimento aquela em que o locatário efetuou o pagamento, independentemente de
quando tenha havido o repasse para o beneficiário.

Dito isto, a fiscalização considerou, baseado em DIRF (e-fls. 26), que o
contribuinte recebera R$14.713,92 a título de alugueis da fonte pagadora TECH VEICULOS
LTDA, declarando apenas R$7.356,96, configurando omissão de rendimentos.
O processo foi baixado em diligência para que a pessoa jurídica locatária
informasse os montantes dos rendimentos tributáveis porventura pagos ao Sr. PAVLOS
ABATZOGLOU, CPF : 010.864.688-21, no ano-calendário 2006, e correspondente Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), bem como juntar cópia do comprovante de rendimentos emitidos
ou de documentos que corroborem as informações prestadas (tais como contrato de locação,
recibos de aluguéis, entre outros). A intimação para buscar esclarecimentos junto à fonte
pagadora mostrou-se infrutífera.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte argumenta que declarou todos os
valores percebidos pela empresa baseado em Informe de Rendimentos recebido pela Fonte em
10/05/2006 no valor de R$7.356,96 (sete, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e seis
centavos), tendo retido em fonte R$ 363,21(trezentos e sessenta e três reais e vinte e um
centavos), pelo simples fato de que alienou o imóvel objeto da locação localizado na Rua
Joaquim Floriano, 488, item 15 de sua DAA 2007/2006, no dia 04/04/2006, conforme comprova
a escritura de permuta outorgada no 12o. Tabelião de Notas da Capital.
Às e-fls. 83 e seguintes o contribuinte anexa um comprovante de rendimentos
pagos e de retenção de imposto de renda na fonte preenchido pelo responsável da empresa
locatária assinado à mão e sem identificar o ano calendário. Em que pese a fragilidade deste
documento, acosta aos autos escritura lavrada em cartório datada de 04/04/2006 pactuando
permuta do imóvel locado à empresa, conforme descrito na declaração de e-fls. 85 e na escritura
pública.
Dito isto, considero criveis os argumentos do contribuinte de que a partir da data
acima destacada, não possuía mais a propriedade do imóvel objeto da locação, pois pactuada
permuta deste imóvel por outro, conforme demonstrado na escritura pública.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a glosa de omissão de rendimentos de alugueis.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.391 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.007783/2010-71

Fl. 106
DF CARF MF
Original